Tribunal: STF
Processo: ARE 1387753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.



    PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO TOCANTE À AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES DA POLÍCIA CIVIL E DO DELEGADO DE POLÍCIA ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO, UNÍSSONOS E COERENTES ENTRE SI, NO SENTIDO DE QUE EM BUSCAS NA EMPRESA DE PROPRIEDADE DO ACUSADO, HAVIA UMA ÚNICA SALA CERRADA, SENDO-LHES INFORMADO POR FUNCIONÁRIA QUE SERIA O ESCRITÓRIO DO PROPRIETÁRIO E QUE A CHAVE PERMANECIA COM ELE, TENDO SIDO NECESSÁRIO O ARROMBAMENTO DA PORTA, OCASIÃO EM QUE SE LOCALIZOU NO INTERIOR DA GAVETA DA MESA DE TRABALHO UMA PISTOLA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. TESE DA DEFESA DE QUE, APESAR DE SER DO ACUSADO A SALA, TODOS OS FUNCIONÁRIOS TINHAM ACESSO, BEM COMO A PORTA ERA FACILMENTE ABERTA POR QUALQUER CHAVE, QUE NÃO ENCONTRA AMPARO EM ELEMENTO DE PROVA. ÔNUS DA DEFESA, EX VI DO ART. 156 DO CPP. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE. (1) PERSONALIDADE CONSIDERADA DESVIRTUADA EM RAZÃO DE O ACUSADO TER APRESENTADO VERSÃO DISSONANTE DOS AUTOS. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. (2) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO QUE CARREGAVA O ARTEFATO (17 MUNIÇÕES). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ACRÉSCIMO MANTIDO.



    PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE OSTENTA UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, EX VI DO ART. 44, III, DO CP.



    PLEITO PARA REDUÇÃO DO VALOR DO DIA MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE PARTE DA DEFESA. PLEITO GENÉRICO. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA EM UM SALÁRIO MÍNIMO, COM BASE NA BOA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No presente caso, apesar de inconteste, registra-se que a materialidade delitiva vem estampada pelo boletim de ocorrência (p. 3-5 do ev. 1), termo de exibição e apreensão (ev. 2) e, especialmente, pelo laudo pericial da arma apreendida, o qual atestou que a pistola Taurus estava com o número de série suprimido, com dezessete cartuchos de calibre nominal 380, mostrando-se eficiente para a prática de disparos (p.23-29 do ev. 4).



    A autoria, diferentemente do alegado, também restou comprovada nos autos.



    (...)



    No caso vertente, os depoimentos dos agentes públicos são harmônicos entre si, bem como em relação às demais provas existentes nos autos, em especial o auto de exibição e apreensão e laudo pericial da arma apreendida, cujos elementos são aptos afundamentar um decreto condenatório.



    Assim, restou suficientemente comprovado que a sala na qual foi localizado o instrumento bélico irregular era o local de trabalho do apelante, situada no interior da empresa de sua propriedade, sendo o conjunto probatório farto no sentido de atribuir ao recorrente a posse da pistola marca Taurus, modelo PT 58 HC, calibre 380 ACP,municiada e com numeração suprimida.



    Afastado, portanto, o pleito absolutório.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente